Tribunal: TJDFT
Processo: 0750521-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750521-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LORRAYNE RIBEIRO LIMA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Após, tornem conclusos. , , 10 de fevereiro de 2021 13:38:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator